Tribunal: TJSP
Processo: 2065310-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ALEGADA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO A QUEM COMPROVA MISERABILIDADE JURÍDICA. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Pessoa jurídica. Justiça gratuita. Excepcionalidade. Indeferimento. Manutenção. Ausência de comprovação

Ementa:

PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ALEGADA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO A QUEM COMPROVA MISERABILIDADE JURÍDICA. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Pessoa jurídica. Justiça gratuita. Excepcionalidade. Indeferimento. Manutenção. Ausência de comprovação quanto à alegada situação de necessidade do benefício. Benefício que deve ser deferido a quem comprova miserabilidade jurídica. Situação não evidenciada nos autos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065310-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS, é agravado ESMAEL FERNANDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065310-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.330
2
Agravo de Instrumento no 2065310-21.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente (3a Vara Cível)
Agravante: Asbapi
Associação Brasileira de aposentados,
Pensionistas e Idosos
Agravado: Esmael Fernandes de Oliveira
Voto no 16.330
PESSOA
JURÍDICA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
EXCEPCIONALIDADE.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
QUANTO
À
ALEGADA
SITUAÇÃO
DE
NECESSIDADE DA BENESSE. BENEFÍCIO QUE
DEVE SER CONCEDIDO A QUEM COMPROVA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
SITUAÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA
NOS
AUTOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Pessoa jurídica. Justiça gratuita. Excepcionalidade.
Indeferimento. Manutenção. Ausência de comprovação
quanto à alegada situação de necessidade do benefício.
Benefício que deve ser deferido a quem comprova
miserabilidade jurídica. Situação não evidenciada nos
autos.
Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
declaratória c/c indenizatória que indeferiu a gratuidade da Justiça por ela
pedida. Alegou, em síntese, que se trata de entidade sem fins lucrativos; que
não tem condições de arcar com as despesas do processo; que deve ser
reformada a decisão; e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o pedido liminar, o agravado apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065310-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.330
3
resposta.
É o relatório.
Tratando-se de processo digital, fica dispensada a
formação escorreita do instrumento. De outra parte, a falta de comunicação
do D. Juízo sobre a interposição do recurso em tela implica apenas a
impossibilidade do juízo de retratação.
No mais, a agravante, ré em demanda declaratória c/c
pedido indenizatório, pediu o deferimento da gratuidade da Justiça alegando
não ter condições de arcar com as custas e com as despesas processuais.
O D. Juízo houve por bem determinar a juntada do
balanço patrimonial e financeiro e da planilha indicativa de renda bruta
havida nos últimos doze meses da entidade, porém a recorrente juntou apenas
seus extratos bancários (fls. 100 e fls. 106/115, dos autos principais).
Para além da a agravante não ter cumprido a
determinação proferida pelo D. Magistrado que preside a causa e tampouco
justificado a falta, não carreou aos autos outros documentos comprobatórios
de sua efetiva situação econômico-financeira.
Veja-se que extratos bancários, por si sós, não se prestam
a demonstrar a necessidade do benefício e ademais, aqueles juntados pela
recorrente demonstram regulares partidas de débito e crédito, com saldo
credor ao final do mês de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065310-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.330
4
Anoto, por oportuno, que excepcionalmente a pessoa
jurídica tem direito à gratuidade, porém é imprescindível que demonstre
inequivocamente a impossibilidade de pagar as custas e as despesas
processuais, o que não se vê do caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
seguro: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO
DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Cuidando-se
de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os
honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos' (AgRg no
REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no AREsp 1069169/SP, rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, j. 08.08.2017).
De se manter, assim, a decisão impugnada.
Não há dúvida de que à pessoa jurídica pode ser deferida
a gratuidade da Justiça, mas não prescinde da escorreita comprovação da
necessidade, o que não se viu no caso dos autos.
A decisão impugnada é de ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065310-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16.330
5
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR